Tribunal: TCU
Processo: 026.909/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 790/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerara presente representação parcialmente procedente, e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.909/2013-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério Público Federal (03.636.198/0001-92) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Saúde Indígena 1.3. Relator: Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.